Tribunal: STF
Processo: HC 245442
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro, em favor de Karlos Manuel dos Santos Ernesto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 904.418/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KARLOS MANUEL DOS SANTOS ERNESTO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, inciso II e V, e no § 2°-A, c.c. o 14, inciso II, e o 61, inciso II, letra "h", todos do Código Penal (e-STJ, fls. 868-879). 



    Inconformada, a defesa apelou ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, nos moldes da seguinte ementa: 



    [...]Nesta instância, o impetrante sustenta, preliminarmente, a nulidade da instrução criminal em razão da violação ao sistema acusatório, posto que o Magistrado teria feito os questionamentos iniciais às testemunhas. 



    Aduz, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que o paciente não teria sido autorizado a participar dos interrogatórios dos demais acusados. 



    Alega a ausência de provas para a condenação do paciente, bem como assevera a atipicidade da conduta, tendo em vista que o paciente e corréus apenas adentraram no imóvel, mas não levaram nada, não se configurando, sequer, a forma tentada do crime. 



    Subsidiariamente, afirma ser o caso de desclassificação do crime para o delito de furto tentado, posto que não houve comprovação do emprego de violência ou grave ameaça pelo paciente 



    Requer a concessão da ordem com o reconhecimento das nulidades apontadas. Caso assim não se entenda, pugna pela absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime para o furto tentado, reduzindo-se a pena e readequando-se o regime prisional. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido em 2.8.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, para que não se alegue que ausência de interposição do agravo estaria justificada pela pressa da defesa, registro que a decisão impugnada foi publicada há mais de vinte dias.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. (www.stj.jus.br)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente